Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708994-81.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA LÚCIA DA SILVA, MARIA LÚCIA DANTAS DOS SANTOS, MARIA LÚCIA DE AZEVEDO CARVALHO, MARIA LÚCIA DE CARVALHO, MARIA LÚCIA ALVES, MARIA LÚCIA AMÉRICO DA CRUZ, MARIA LÚCIA DA SILVA, MARIA LÚCIA DA SILVA RIBEIRO, MARIA LÚCIA DE AQUINO, MARIA LÚCIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Aduzem violação à legislação federal. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que a decisão recorrida não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003